Tribunal: STJ
Processo: 5007416-48.2023.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921813 - MG(2025/0152332-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: URB MINING EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA
DE MINERAIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GERALDO JUNIOR - MG113641
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA55104206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 24f37cf9-fd71-4dac-93fa-de1847a75307

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 24f37cf9-fd71-4dac-93fa-de1847a75307

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921813 - MG(2025/0152332-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: URB MINING EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA
DE MINERAIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GERALDO JUNIOR - MG113641
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA54285097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:38
Código de Controle do Documento: 8bdd59cc-91ac-41a6-abf4-0c3ccb34e0b6

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 954-964) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 864-
868).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Aponta ainda que "a decisão que inadmitiu o Recurso Especial não se
sustentou na
de forma expressa, apenas citou um julgado que ela foi
Súmula 283/STF
mencionada de forma incidental" (fl. 958).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 969-974), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 949-950):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por URB MINING
EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA DE MINERAIS LTDA. à
decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: tese recursal inovadora, Súmula 283/STF
e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Documento eletrônico VDA54285097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:38
Código de Controle do Documento: 8bdd59cc-91ac-41a6-abf4-0c3ccb34e0b6

tese recursal inovadora e Súmula 283/STF.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54285097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:38
Código de Controle do Documento: 8bdd59cc-91ac-41a6-abf4-0c3ccb34e0b6

Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se. Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III,
art. 932,
do CPC e, por analogia, da
deixando de combater especificamente
Súmula n. 182/STJ,
o seguinte óbice aplicado pelo Tribunal local (fl. 867):
Cotejando referido excerto com a fundamentação contida na peça recursal,
observa-se que as razões de pedir não cuidaram de enfrentar a assertiva da
decisão colegiada, não demonstrando em que consistiria o suposto
desacerto judicial produzido.
Ora, resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça que “a subsistência de
fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado
impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na
(AgInt no
Rel. Ministro Marco
Súmula 283 do STF”
AREsp 1619350/PR,
Buzzi, DJe
.
23/06/2020)

Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não se trata de mera
citação incidental, mas de alusão direta aos motivos pelos quais a Súmula n. 283/STF
deveria incidir na hipótese.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS

e

EARESP
701.404/SC,
EAREsp
746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
Documento eletrônico VDA54285097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:38
Código de Controle do Documento: 8bdd59cc-91ac-41a6-abf4-0c3ccb34e0b6

1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência
da Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
dos
19/9/2018,
e
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC,
publicados em 30/11/2018.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
Relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1.246.184/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.
Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:38
Código de Controle do Documento: 8bdd59cc-91ac-41a6-abf4-0c3ccb34e0b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.921.813 / MG
Número Registro: 2025/0152332-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232600726004 50074164820238130079
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URB MINING EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA DE
MINERAIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GERALDO JUNIOR - MG113641
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : URB MINING EXTRACAO, BENEFICIAMENTO E PESQUISA DE
MINERAIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GERALDO JUNIOR - MG113641
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
Documento eletrônico VDA55078564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:16
Código de Controle do Documento: fc20e341-6b3c-4e08-be71-2f6f2ba208fa

ADVOGADOS
ADVOGADOS : FERNANDA OLIVEIRA ANDRINO - DF060327
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:16
Código de Controle do Documento: fc20e341-6b3c-4e08-be71-2f6f2ba208fa